Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741634-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Helio Marcos Santiago Pereira Agravado: Renny de Freitas Claudino D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helio Marcos Santiago Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo no 0704840-56.2022.8.07.0006. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 42499107). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator